Tribunal: TJES
Processo: 0004402-15.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004402-15.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO DA SILVA FANCHIOTTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004402-15.2020.8.08.0006

APELANTE: GILBERTO DA SILVA FANCHIOTTI

Advogados do(a) APELANTE: ELNATAN SOARES MARTINS - ES24248-A, MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBANTE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO EM FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Gilberto da Silva Fanchiotti em face de sentença que o condenou pela prática do delito de furto qualificado, buscando a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto qualificado restam comprovadas; (ii) estabelecer se a causa de aumento de pena do repouso noturno incide no crime de furto na sua forma qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva comprovada por auto de apreensão, boletim unificado, relatório de atividade policial e fotografias, sendo a similaridade dos adubos apreendidos com os da empresa vítima suficiente para corroborar a materialidade.

A autoria delitiva do furto qualificado comprovada pelo conjunto probatório, que demonstra a participação inequívoca do recorrente, afastando a tese de mera carona.

Depoimentos dos policiais militares são uníssonos e harmônicos em indicar o envolvimento dos três acusados no furto, sendo-lhes conferido especial valor probatório.

O depoimento do vigilante colhido na fase inquisitorial é válido para a formação do convencimento, especialmente quando corroborado pelos demais elementos de prova produzidos em juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

As declarações contraditórias dos acusados e a ausência de comprovação da versão da defesa reforçam a conclusão da sentença condenatória quanto à autoria delitiva.

A majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal) não incide no crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal), conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.087, para evitar
bis in idem
e manter a proporcionalidade da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a majorante do repouso noturno e redimensionar a pena.

Tese de julgamento
:

A causa de aumento de pena do repouso noturno não incide no crime de furto qualificado.

Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 1º, e § 4º, do Código Penal; art. 155 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.087.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004402-15.2020.8.08.0006

APELANTE: GILBERTO DA SILVA FANCHIOTTI

Advogados do(a) APELANTE: ELNATAN SOARES MARTINS - ES24248-A, MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GILBERTO DA SILVA FANCHIOTTI
em face da r. Sentença (ID 12822903), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID 14452514), o apelante Gilberto da Silva Fanchiotti postula a reforma da sentença para obter a absolvição do crime de furto qualificado majorado, alegando ausência de provas. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, requer o afastamento da majorante do repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da inicial acusatória que o apelante Gilberto da Silva Fanchiotti, juntamente a Cristian Silva de Azevedo e Domingos Del Caro Júnior, subtraíram um carregamento de adubo/insumos pertencente à Empresa Suzano, no período noturno de 26 de dezembro de 2020.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão, boletim unificado e relatório de atividade policial, bem como pelas fotografias acostadas aos autos. Não há dúvidas de que os insumos foram subtraídos da vítima, a despeito da alegação defensiva de ausência de prova da propriedade ou de individualização dos produtos. A similaridade das características dos adubos apreendidos com aqueles da empresa Suzano, somada à natureza do delito e ao
modus operandi
dos agentes, é suficiente para corroborar a materialidade.

No tocante à autoria, a versão apresentada pelo apelante, de que apenas pegou carona com os corréus e desconhecia a origem ilícita dos insumos, mostra-se
isolada e inverossímil
frente ao robusto conjunto probatório coligido aos autos. O acervo de provas, coerente e harmônico, aponta
inequivocamente a participação
do recorrente na empreitada criminosa, afastando a tese de mera carona.

Os
depoimentos dos policiais militares
, Charliston Montarroios Neves e Paulo Giovani Vidal, são uníssonos e harmônicos em indicar o envolvimento dos três acusados no furto. Tais depoimentos, ademais, relatam a
tentativa de fuga
dos agentes ao serem abordados, a
constatação da carga de insumos no veículo
e a
localização da arma de fogo
nas proximidades do local da prisão. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de conferir
especial valor probatório
ao testemunho de policiais quando em conformidade com os demais elementos dos autos, por se tratarem de agentes públicos agindo no estrito cumprimento do dever legal.

Por sua vez, a tentativa de desqualificar a prova testemunhal colhida na fase inquisitorial, especificamente o depoimento do vigilante Paulo de Oliveira Santos, não se sustenta. Embora não ouvido em juízo, seu relato inicial
corrobora os fatos
e a participação dos acusados, sendo perfeitamente válido para a formação do convencimento, especialmente quando
corroborado pelos demais elementos de prova
produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, podendo considerar elementos informativos da investigação quando reforçados por outras provas produzidas em juízo.

Ademais, as
declarações dos próprios acusados
, Gilberto, Cristian e Domingos, são
contraditórias entre si
e demonstram claro intuito de eximir responsabilidade. Enquanto Gilberto e Cristian afirmam terem chegado separados ao bar e pedido carona a Domingos, Domingos alega terem chegado juntos e permanecido por horas no local. A tese de que Domingos teria comprado os insumos de um "Luciano" é
desprovida de qualquer comprovação
, não tendo a defesa arrolado essa pessoa para corroborar a versão. A fragilidade das versões apresentadas pelos réus, somada à coerência dos depoimentos policiais e à constatação dos bens furtados em posse dos agentes,
reforça a conclusão da sentença condenatória
quanto à autoria delitiva.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado restam incontestes, rechaçando-se o pleito absolutório.

No que tange à causa de aumento de pena do repouso noturno (§ 1º do art. 155 do Código Penal), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.087, firmou a tese vinculante de que esta não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º do art. 155 do Código Penal). Tal entendimento decorre de uma interpretação sistemática que visa à proporcionalidade da pena, evitando o
bis in idem
. Consequentemente, a aplicação da majorante em casos de furto qualificado resulta em
quantum
desproporcional. Assim, impõe-se o afastamento da majorante do repouso noturno.

Passo, dessa forma, a redimensionar a pena do apelante.

Na primeira etapa, a pena-base fora fixada no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não se aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Assim, fixa-se a pena definitiva do apelante em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma estabelecida na sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de afastar a majorante do repouso noturno, sendo a pena definitiva do apelante fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)